Tribunal: STF
Processo: RE 96861
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-11
Data de publicação: 1982-05-11

Ementa:
- Embargos infringentes pretendendo que o respectivo prazo seja contado a partir da publicação do acórdão que rejeitou os anteriores embargos declaratórios, sem computar o lapso de tempo despendido com a interposição destes. Aplicação do art. 538 do CPC. Recurso extraordinário de que se não conhece.